Tribunal: TJSP
Processo: 0031134-03.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas ao servidor público, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação ocorrida nos autos originários, onde constituído o título executivo judicial – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.